Tribunal: TJDFT
Processo: 0712785-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0712785-64.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELKA MARA DE OLIVEIRA CANDIDO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Por meio dos documentos de Id. 44287640 e 44287642, a parte recorrente comprova que, até o presente momento, o Banco do Brasil S.A. não cumpriu a decisão liminar (Id. 43735147 - 09/03/2022), posteriormente confirmada na sentença (Id. 43735196 - 19/12/2022), consistente em excluir o nome da consumidora dos cadastros de inadimplentes. Diante disso, OFICIE-SE ao Serasa Experian, com urgência, para excluir a dívida discutida nos presentes autos registrada em nome da autora/recorrente. Após, inclua-se o processo em pauta de julgamento. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora